Tribunal: CARF
Processo: 18404.000969/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18404.000969/2009-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JANAINA MARIA CORAZZA MACIEL BOGGIAN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Não compete ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.000969/2009-40
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000969/2009-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38/45) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 26/33), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao
Exercício de 2006, Ano Calendário 2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente
lançamento de ofício, nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas por não comprovação do desembolso dos seguintes pagamentos
declarados:
ANO CALENDÁRIO 2004
BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO VALORES EM REAIS – R$
Karine Stabile Correa
4.120,00
Fabiana S. Prado
5.000,00
Felipe J Guerra
6.000,00
Centro Diagnóstico Integrado
15.200,00
TOTAL
30.320,00
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador
e valor tributável foram registrados no lançamento, de fls. 11/14.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de
fls. 02/07, alegando em síntese:
1)
Apresenta impugnação relativa a três notificações de nos:
2005/608451362614165,
2006/6084508494140701
e
2007/608450419824066, relativas aos exercícios 2005, 2006 e 2007, anos
base 2004, 2005 e 2006, respectivamente;
2)
Apresentou os documentos à fiscalização esclarecendo que grande parte das
despesas médicas foram pagas em espécie, não existindo comprovantes
efetivos do desembolso;
3)
Requer a anulação das notificações de lançamento em razão de os valores
lançados não serem compatíveis com a previsão legal atinente ao caso;
4)
A fiscalização além de exigir documento não obrigatório como cópia de
cheque, depósito bancário, etc., excluiu valores não obstante a
apresentação dos recibos de pagamento. Cita decisão judicial;
5)
O fisco alterou a verdade dos fatos, onerou a contribuinte além de aplicar
penalidade
pecuniária
excessiva
sobre
tais
diferenças
apuradas
configurando atentado ao princípio da legalidade e da vedação do confisco;
6)
Impossível o cumprimento da exigência posto que os pagamentos foram
efetuados em moeda corrente, sendo suficiente o recibo apresentado ao
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000969/2009-40

fisco que é documento contábil apto à quitação de determinado valor,
prescindindo de outro documento que o acompanhe com validade jurídica e
força comprobatória;
7)
Os recibos apresentados ao fisco estão devidamente preenchidos, em todos
os seus termos, legível e regular, não havendo qualquer motivo para que
fossem tidos como inidôneos e, se esse fosse o fundamento, o fisco deveria
ter arbitrado valores e nunca desconsiderá-los e ainda, se não o fez, é
porque não havia motivos para tanto;
8)
A contribuinte não está obrigada a apresentar qualquer documento que
atribua veracidade jurídica a outro documento que de per si já tem essa
característica. Cita o princípio da legalidade e do não confisco;
9)
A carga tributária imposta nas notificações consiste em valor absurdo de
tributação sendo que os valores agregados ao tributo exigido perfazem
valor superior ao próprio tributo, característica típica de confisco
tributário;
10) Frisa que nos anos de 2005,2006 e 2007, a impugnante já recolheu aos
cofres públicos o montante de R$ 31.629,50;
11) Requer reconhecimento da insubsistência das notificações de lançamento
nos:
2005/608451362614165,
2006/6084508494140701
e
2007/608450419824066.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das
normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento todas as formalidades essenciais necessárias ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à comprovação através
de documento hábil que comprove o efetivo dispêndio e a efetiva
prestação de serviços ao contribuinte.
A comprovação da veracidade dos dados e informações declaradas pelo
contribuinte é ônus que a legislação lhe impõe.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Não pode ser inquinado pela alegação de confisco o lançamento do
imposto de renda da pessoa física que atendeu aos preceitos legalmente
estabelecidos e exigiu tributo, bem como impôs multa de ofício que
apresentou como base de cálculo o correspondente imposto apurado.
Refogue à competência da Autoridade Administrativa a apreciação e a
decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000969/2009-40

legais, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm
caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

A 10a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido entendendo que a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/09/2011 (e-fl. 36); Recurso Voluntário
protocolado em 18/10/2011 (e-fl. 38), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Requer a nulidade da notificação de lançamento em razão dos valores lançados
não serem compatíveis com a previsão legal atinente ao caso.
Que os recibos caso apresentados preenchem os requisitos legais.
A recorrente alega que procurou seus colegas, para o fornecimento de outros
documentos, sem contudo obter êxito.
Junta jurisprudência de casos assemelhados.
Faz alegação de confisco.
A defesa alega preliminarmente a anulação da notificação de lançamento; por se
confundir com o mérito, com ele será julgado.
Por primeiro, um dos artigos do enquadramento da infração cometida, mais
precisamente o art. 73 do RIR, diz o seguinte:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”
§1°. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se as deduções não forem cabíveis poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Quanto ao Confisco, dispõe a Constituição Federal em seu art.150, IV, diz que é
defeso “utilizar tributo com efeito de confisco”. O fisco utilizou os preceitos estabelecidos por lei
para exigir o tributo, assim como impôs multa de ofício que apresentou como base de cálculo o
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000969/2009-40

correspondente imposto apurado, portanto não há de falar-se em utilização do tributo com fim
confiscatório.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber se a apresentação singela
dos recibos formais faz prova suficiente para pleitear as deduções.
Este relator tem o seguinte entendimento: “Os recibos trazidos aos autos fazem
prova entre os signatários que dele fizeram parte, não fazendo prova para um terceiro que no
caso em comento é o Fisco”.
A recorrente não carreou aos autos, nenhuma prova além dos recibos, e a nota
fiscal.
Pois bem, em condições normais, os recibos fornecidos por profissionais de saúde
que atendam aos requisitos formais, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas.
Em situações excepcionais sem que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. A recorrente não produziu nenhuma
outra prova, pedida pelo fisco.
No que toca às jurisprudências, o julgador só é obrigado a adotá-las, se forem
Súmulas com efeito vinculante.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal ou na
legislação infraconstitucional, os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga omnes e
em razão disso vinculam o julgador administrativo no seu ofício de julgar. A regra geral é que as
decisões administrativas e judiciais tenham eficácia interpartes, não sendo lícito estender seus
efeitos a outros processos, não só por ausência de permissão legal para isso, mas também em
respeito às particularidades de cada litígio.
Assim nesta quadra de entendimento, não assiste razão à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000969/2009-40

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital